Tribunal: TJES
Processo: 5002254-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002254-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE NEUZA COELHO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE NEUZA COELHO
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2314163 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
converteu a indisponibilidade dos valores, constantes de sua conta bancária, em penhora.

Em suas razões recursais, conta a recorrente que o magistrado
a quo
realizou o bloqueio da quantia de R$7.069,30 (sete mil e sessenta e nove reais e trinta centavos) em sua conta. No entanto, foi informado e comprovado que o referido valor era proveniente de benefício previdenciário cujo depósito fora feito pelo INSS.

Assevera ser incontestável que os valores possuem caráter alimentar, uma vez que inexiste qualquer outro tipo de renda em favor da agravante, afinal, os valores bloqueados se tratam de subsídios previdenciários, com principal destinação a despesas e compromissos financeiros.

Argumenta ser pessoa idosa, aposentada, não podendo a decisão acatar a forma mais gravosa, prejudicial e onerosa a executada, posto que o resultado refletirá em prejuízos de ordem material.

Embora devidamente intimado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, liberar a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que foi penhorada na conta bancária da agravante.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE NEUZA COELHO
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2314163 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
converteu a indisponibilidade dos valores, constantes de sua conta bancária, em penhora.

Em suas razões recursais, conta a recorrente que o magistrado
a quo
realizou o bloqueio da quantia de R$7.069,30 (sete mil e sessenta e nove reais e trinta centavos) em sua conta. No entanto, foi informado e comprovado que o referido valor era proveniente de benefício previdenciário cujo depósito fora feito pelo INSS.

Assevera ser incontestável que os valores possuem caráter alimentar, uma vez que inexiste qualquer outro tipo de renda em favor da agravante, afinal, os valores bloqueados se tratam de subsídios previdenciários, com principal destinação a despesas e compromissos financeiros.

Argumenta ser pessoa idosa, aposentada, não podendo a decisão acatar a forma mais gravosa, prejudicial e onerosa a executada, posto que o resultado refletirá em prejuízos de ordem material.

Embora devidamente intimado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, o d. magistrado
a quo
, ao decidir acerca da constrição dos valores constantes da conta bancária da agravante, considerou que ela logrou êxito em comprovar que o valor de R$6.630,77 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos) é proveniente de benefício previdenciário. Contudo, também entendeu pela existência de movimentações financeiras não especificadas, a exemplo de depósito
online
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que impedia o reconhecimento de que toda a quantia bloqueada dizia respeito unicamente ao benefício previdenciário.

Contudo, da análise dos documentos trazidos ao meu conhecimento, verifiquei a partir da declaração de imposto de renda da recorrente que ela
possui dois rendimentos declarados, sendo
R$41.379,68 (quarenta e um mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social, que equivale a cerca de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) por mês, além de rendimento isento e não tributável pago pela mesma fonte pagadora no valor de R$24.751,74 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), equivalente a R$2.062,64 (dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nada obstante, o documento constante do movimento de n. 2314169 comprova que o depósito de R$4.000,00 (quatro mil reais) foi realizado pela própria recorrente em sua conta bancária.

Dito isso, esclareço que o

artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaco que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte,
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1893441/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Desse modo, a Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

No mesmo sentido, em recentíssimo julgado o STJ reafirmou seu entendimento e, ainda, a licitude de o executado poupar, ainda que na própria conta corrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1971321/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 04/05/2022).

Assim, sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário, não vejo razões para que a quantia em questão não seja liberada, ainda mais se considerarmos que, em confronte com a remuneração da recorrente, a quantia bloqueada se mostra significativa.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2
- Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaca-se que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

3
- A Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

4
- Sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário, não há razões para que a quantia em questão não seja liberada, ainda mais se considerarmos que, em confronte com a remuneração da recorrente, a quantia bloqueada se mostra significativa.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.